Tribunal: TJMT
Processo: 1015705-71.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015705-71.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KLEBER DE PAULA E SILVA - CPF: 009.949.981-98 (RECORRENTE), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CONTRATO DIVERSO E DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO INSTRUÍDO COM CÓPIA DO RG – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – JUNTADA DE TED – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada do contrato, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores tomados por empréstimo, os descontos constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%) e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial. Rejeito, ainda, a preliminar de perícia grafotécnica, por ser desnecessária ao caso. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

Nada sendo requerido, certifique-se e
REMETA-SE
ao
ARQUIVO
com as baixas, anotações e demais formalidades.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão indenizatória ou excluir a condenação por litigância de má-fé e seus efeitos. Alegou que o “termo de adesão foi pactuado no ano de 2010, entre o Recorrente e parte alheia ao presente feito “Bonsucesso S/A”, sendo que não foi comprovado se houve ou não a compra desta dívida pelo recorrido”, bem como que no “campo constante de cartão de crédito as informações necessárias tais como juros, anuidade, custo efetivo, IOF – todos são iguais a zero”.

Argumentou que “o limite de crédito consta como transferência eletrônica – TED, levando-se a crer que de fato se trata de um empréstimo e não de cartão de crédito, o que confirma os fatos narrados na Inicial”, bem como que “o aludido contrato não se trata da relação existente nestes autos, devendo ser, inclusive, desentranhado”.

Sustentou que “No caso da lide, é comprovado pelo Recorrente que os descontos na sua folha de pagamento ocorriam até a data de propositura da ação, ou seja, se há um contrato entre as partes, cabe a instituição financeira sua conservação e apresentação em juízo”.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que restou comprovada a contratação, veementemente negada. Aliás, o recurso é genérico e contraditório, ora alegando a contratação, ora alegando que o contrato é diverso, ora invocando supostos vícios, ora alegando erro na contratação de empréstimo e não cartão de crédito.

Cito os fundamentos utilizados pelo magistrado
a quo
para rejeitar as alegações da parte promovente:

Ressalta-se que a parte Requerente impugnou a contestação pleiteando pela necessidade da realização de perícia grafotécnica tendo em vista a juntada de contrato com assinatura que não pertence a autora, entretanto a olho nu é possível constatar que se tratam da mesma assinatura, bem como consta cópia do documento pessoal da parte autora.

No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos documentos que
COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO,
o que comprova a contratação dos descontos, ora questionado, pois a cédula de crédito foi devidamente assinada e possui cópia do documento pessoal da parte requerente, bem como há comprovação de TED realizado na conta de titularidade da parte autora. Ademais, impugnado tal fato, caberia a parte Requerente trazer os extratos da sua conta, nas datas da transferência para comprovar que não recebeu os valores do empréstimo.

Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação.

Importa dizer que em impugnação a parte promovente chegou a invocar a realização de necessidade de perícia, negando a contratação e, agora, em recurso alega que não se trata do mesmo contrato, modificando as teses segundo sua conveniência.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que ocorreu no presente caso mediante a juntada de contrato expresso no sentido de que se trata de “Termo de Adesão – Empréstimo pessoal e Cartão”.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada do contrato, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores tomados por empréstimo, os descontos constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, sobretudo diante da alteração de tese.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020